Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000377-96.2022.8.11.0002, ajuizada por MARIA LUIZA ALVES PESSOA em face de ADEMIR LIMA PESSOA.
A ação originária tem por objetivo a internação compulsória do requerido em clínica especializada, a ser custeada pela família do Requerido, incluindo a Requerente, expedindo o mandado judicial de internação compulsória, com autorização para ingresso na residência da ex-companheira do Requerido no endereço à Rua Santa Genoveva, Quadra 11, Bloco A5, Apartamento 402, Bairro Jardim Aeroporto, n a cidade de Várzea Grande/MT .
Em suma aduz o Juízo Suscitante que em nenhum momento foi requerida a interdição do demandado, o que afasta a competência da Vara de Família, bem ainda que não há pedido em relação ao estado de pessoas, evidenciando assim a competência da Vara Cível. Traz às considerações a Resolução 11 de 2017 do Tribunal Pleno que trata da competência das Varas de Família e Sucessões, não reconhece a competência da vara especializada para julgar o feito, suscita, ao final, conflito negativo de competência, com base no artigo 66, do CPC.
O Juízo suscitado argumenta que e se trata de Ação de Interdição, necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo competente, motivo pelo qual, declinou da competência em favor de uma das varas de família da Comarca de Várzea Grande-MT.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que o foro competente para o processamento e julgamento da presente demanda é da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =